Tribunal: TJBA
Processo: 0502719-79.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502719-79.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

A6

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE PEDIDO AUTORAL E CONCEDE A BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. PRESENTES TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO LEI Nº 911/1969 E TEMA 1132 DO STJ. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE E POSTERIORMENTE CONFIRMADA EM JUÍZO AD QUEM. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0502719-79.2017.8.05.0229
, de SANTO ANTONIO DE JESUS/BA sendo apelante
MARINALVA DE JESUS LIMA
e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade votos em,
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça